Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009604-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
o 1009604-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1009604-53.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no acórdão embargado.

Alega ter havido omissão quanto ao art. 1.012, V, §§ 3o e 4o, do CPC que atribui efeito suspensivo à sentença apelada, e, portanto, restabelece na íntegra o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de 1o grau (id 89389954) que foi revogada pela sentença agora suspensa, e, portanto, ineficaz em revogá-la.

Assim, requer a admissão e total provimento do presente recurso, para,
sanada a omissão ao art. 1.012, V, §§3o e 4o, do CPC, atribuir-se lhes efeitos modificativos para reconhecer o direito da Agravante à fruição do PRODEIC nos termos da tutela de urgência deferida pelo juízo de 1o grau (id 89389954) ante a suspensão dos efeitos da sentença que a revogou, assegurando-o até 08/0/2023 como firmado no contrato do PRODEIC, ou, na eventualidade, até a data da prolação da sentença cujos efeitos estão suspensos, ou seja, até 13/05/2021.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 122207237, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração opostos por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1009604-53.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRODEIC – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PERIODO ANTERIOR À LC No 631/2019 - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Analisando o acórdão embargado e as razões recursais, conclui-se que, o Recorrente não conseguiu demonstrar a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, objetivando, na verdade, a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que, esta Câmara de Direito Público, ao apreciar o agravo interno interposto pela Embargante, expressamente consignou quanto a extensão da liminar proferida, nos seguintes termos:

(...) conforme consignado na decisão que deferiu a liminar pelo Juízo de Primeiro Grau,
a manutenção do benefício deve permanecer até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido
,
o que aparentemente ocorreu com a Lei Complementar no 631/2019, que previu o vencimento antecipado do benefício para dezembro do respectivo ano
. Além disso, a matéria decidida no Agravo de Instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000 em nada se refere à publicação da Lei no 631/2019, mas apenas a exclusão da Agravante por não possuir CNAE de indústria;
esta foi a ilegalidade afastada no referido julgado e mantida por esta Relatora em sede de liminar, ante a concessão de efeito suspensivo à sentença de primeiro grau
. Após a publicação da Lei no 631/2019, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar sua aplicação, a uma por não ser objeto desse pedido, tampouco da presente ação; a duas, diante da presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão. Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos. (...) [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022